Tribunal: TJDFT
Processo: 0741992-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0741992-30.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR E OUTROS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO O INSTITUTO CULTURAL NO SETOR E OUTROS peticiona apresentando pauta de proposta para acordo nos seguintes termos: “1. OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER: NÃO APREENDER BENS DOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA E PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS NA ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS Com fundamento na Lei N. 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), CF art. 5o , bem como na Lei N. 7.053/09, a fiscalização dos direitos das pessoas em situação de rua deve se balizar pela observação de medidas para evitar a violência e ações traumáticas a população: I - Assegurar que os agentes públicos no exercício de todas as atribuições junto às pessoas em situação de rua, primem suas condutas pela urbanidade e pelo absoluto respeito à dignidade da pessoa humana, sendo obrigatório que estejam identificados em local visível durante toda e qualquer operação; II - Impedir a apreensão de bens e documentos pessoais pertencentes às pessoas em situação de rua; III - Impedir ações vexatórias; IV - Eventual procedimento que envolva recolhimento ou apreensão de bens deve ser realizado mediante acompanhamento do Serviço Especializado em Abordagem Social, identificação dos bens recolhidos; auto de apreensão; identificação do agente público e fornecimento de cópia do auto de apreensão ao titular de direito, acondicionamento dos bens apreendidos de forma própria e segura, bem como, informar no próprio auto de apreensão para qual local os bens serão levados; 2. CRIAÇÃO DE CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE RUA: Com fundamento no DECRETO No 7.053 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009: Art. 6o São diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de Rua: V - integração dos esforços do poder público e da sociedade civil para sua execução; Art. 7o. VII - implantar centros de defesa dos direitos humanos para a população em situação de rua; Conforme também prevê a Lei Distrital N. 6.691/20: Art. 6o A Política Distrital para a População em Situação de Rua deve ser implementada de forma descentralizada e articulada com as entidades da sociedade civil que a ela aderirem. Art. 7o O padrão básico de qualidade, segurança e conforto da rede de acolhimento temporário deve observar limite de capacidade, regras de funcionamento e convivência, acessibilidade, salubridade e distribuição geográfica das unidades de acolhimento nas áreas urbanas, respeitado o direito de permanência da população em situação de rua nos centros urbanos do Distrito Federal. Proposta base: a implantação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos permanente para a população em situação de rua no SCS (Galeria dos Estados) a ser gerido conjuntamente entre Governo e a Sociedade Civil representada através de membros eleitos. 3. REGULAMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES INFORMAIS: CADASTRO E CAPACITAÇÃO 1- Da criação de um local permanente de treinamento e regularização dos ambulantes no centro de Brasília (Galeria dos Estados) : Proposta base: Estabelecer um centro de apoio, cadastro e regularização dos ambulantes no centro de Brasília que seja possível a realização das seguintes atividades: a) Treinamento para registro de Microempreendedor Individual – MEI e definição como Simples Nacional. b) Concessão de licenças e alvarás. c) Realização de campanha de divulgação de mapa com os locais permitidos de comércio e produtos que podem ser vendidos. d) Posto permanente de cadastramento e treinamento de Ambulantes”. (ID 20562998). O agravado pede, ainda, designação de nova audiência de conciliação. Intimem-se o agravante, a Defensoria Pública e o Ministério Público para se manifestarem, em 10 dias. Em tempo, defiro o pedido formulado no ID 20598826 para determinar o desentranhamento do documento acostado no ID 20566577, visto que foi anexado de forma equivocada e não guarda qualquer relação com o feito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator